Tribunal: TJSP
Processo: 2316570-51.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Julgamento em conjunto com embargos de declaração - Tutela de urgência - Insurgência recursal visando o acolhimento do pedido de suspensão dos pagamentos das futuras faturas de cartão de crédito - Alegação de que houve falha de segurança na prestação de serviços pelo agravado - Afastamento - Ausência dos requisitos legais - Art. 300 do CPC - Narrativa que envolve possível

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Julgamento em conjunto com embargos de declaração - Tutela de urgência - Insurgência recursal visando o acolhimento do pedido de suspensão dos pagamentos das futuras faturas de cartão de crédito - Alegação de que houve falha de segurança na prestação de serviços pelo agravado - Afastamento - Ausência dos requisitos legais - Art. 300 do CPC - Narrativa que envolve possível acesso bancário por funcionária da recorrente, que tinha ingresso limitado às operações financeiras, inclusive mediante utilização de senha da gerente administrativa - Questão que merece melhor aprofundamento - Recursos desprovidos.